Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710243-53.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI EMBARGADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MONTAGO CONSTRUTORA à decisão exarada no ID 57045623, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento da violação ao princípio da dialeticidade e da intempestividade – esta última reconhecida relativamente à irresignação contra o indeferimento da produção de provas. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 57379263, alega que o fato de o recurso se tratar de cópia dos argumentos lançados na “contestação” (sic) não é fato apto para, por si só, configurar a ofensa à dialeticidade Aduz que, ainda que tenha repetido a peça processual, os argumentos lançados guardam congruência com a r. decisão impugnada. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que, atribuindo-lhe efeitos infringentes para reformar a decisão retro, seja conhecido o recurso e analisado o mérito do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar o pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise da antecipação da tutela de urgência, manifestou-se compreensivamente em relação aos temas propostos pela agravante, inclusive delimitando os fundamentos que, por estarem ausentes, configuraram a inequívoca violação a dialeticidade, vejamos: Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão agravada. Com efeito, no caso sob análise, observa-se que as alegações apresentadas por FERRAGENS PINHEIROS para postular a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em decorrência da existência de grupo econômico consistem no fato de que embora MONTAGO tivesse assinado o contrato para a realização de obras em FURNAS, era apenas a MONTREAL que realizava a compra de materiais na empresa exequente. Registra que mesmo durante o início das tratativas, a MONTAGO, embora executora formal do contrato, jamais entrara em contato diretamente com a exequente, fosse por intermédio de seu órgão financeiro ou de direção. Informou que diante da inadimplência em pagar as duplicatas, e já na tentativa de renegociar a dívida, fora o Gerente Comercial da agravante, MONTAGO CONSTRUTORA, que entrou em contato para negociação e efetuou o pagamento do primeiro valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). O exequente inclusive cogita que a executada jamais existira materialmente, sendo empresa exclusivamente do ponto de vista formal, cuja materialização de todos os atos ocorre por intermédio das pessoas físicas que trabalham na empresa MONTREAL (ID. de origem n. 89292869). A defesa apresentada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID. de origem n. 120248749) é sobretudo idêntica as razões de recorrer do agravo de instrumento, e não justifica os fatos deduzidos pelo exequente, que ensejara a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As razões de recorrer, por sua vez, não esclarecem nem enfrentam os fatos ponderados pela r. decisão para alicerçar o direcionamento da execução em desfavor da agravante, à exceção de genericamente mencionar que não foram atendidos os requisitos para confirmação da existência do grupo econômico. Não há impugnação específica ou justificativas apresentadas no sentido de demonstrar que a renegociação de dívida em nome da executada ou o pagamento parcial da dívida decorram de outro fator diverso da existência de grupo econômico. Sequer é impugnado o fato de que o endereço indicado às duas empresas na minuta de acordo (ID. de origem n. 164653423) é o mesmo: Av. João Paulino Vieira Filho, n. 333, sobreloja 06, em Maringá-PR. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso em apreço não reflete o exercício dialético do direito de recorrer, porquanto nele não se vislumbra o confronto de teses e argumentos. Perceba-se que o pronunciamento monocrático não se limitou a deixar de conhecer do agravo de instrumento apenas porque as razões de recorrer são idênticas à impugnação oferecida na origem, contra a instauração do incidente. No caso, foram analisados os fundamentos concretamente apresentados à instância revisora, e inclusive restou assentado em relação a quais pontos a agravante deixou de se insurgir. Nesse sentido, verifico que a r. decisão encontra-se devidamente fundamentada, com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. Em verdade, o que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com efeito, as teses defendidas pelo agravante foram devidamente examinadas, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a oposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela r. decisão monocrática, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatório dos embargos de declaração. Advirto o embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024 às 13:56:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora